Tribunal: STM
Processo: 7000800-42.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE VINCULANTE. SÚMULA 18 DO STM. EFICÁCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de paciente civil, visando à homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com o Ministério Público Militar em sede de Inquérito Policial Militar.
2. O Juízo de origem deixou de homologar o ajuste com fundamento na tese vinculante fixada por este Superior Tribunal Militar no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o Habeas Corpus é admissível mesmo diante de tese firmada em IRDR; (ii) se o ANPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do acusado; e (iii) se a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende automaticamente a eficácia da tese proibitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada em homenagem aos princípios da ampla defesa e da colegialidade, considerando que a admissibilidade do writ permite a reafirmação da autoridade da jurisprudência desta Corte.
5. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é inaplicável na Justiça Militar da União, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
6. A especialidade do processo penal militar e a preservação da hierarquia e da disciplina afastam a aplicação subsidiária de institutos de justiça negocial do rito comum, configurando a omissão do legislador no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) como "omissão eloquente".
7. A tese firmada em sede de IRDR possui eficácia imediata e vinculante, não sendo suspensa pela mera interposição de Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC), inexistindo, até o momento, decisão expressa da Suprema Corte em sentido contrário (RE nº 1.582.929).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
9. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada em IRDR e na Súmula nº 18 do STM. 2. A interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão do IRDR não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese proibitiva em plena produção de efeitos.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A; Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 3º, alínea "a"; Código de Processo Civil (CPC), art. 987, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; Súmula nº 18/STM; STM, HC nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Rel. p/ o Acórdão Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 03.03.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000800-42.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: TALITA FELICIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA MILITAR E CONHECER DO "HABEAS CORPUS". EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO
DA MINISTRA RELATORA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000800-42.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: TALITA FELICIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE
VINCULANTE. SÚMULA 18 DO STM. EFICÁCIA IMEDIATA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de
paciente civil, visando à homologação de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) firmado com o Ministério Público Militar em sede de Inquérito Policial
Militar.
2. O Juízo de origem deixou de homologar o ajuste com fundamento na tese
vinculante fixada por este Superior Tribunal Militar no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o Habeas Corpus é
admissível mesmo diante de tese firmada em IRDR; (ii) se o ANPP é aplicável
no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil
ou militar do acusado; e (iii) se a interposição de Recurso Extraordinário contra
o acórdão do IRDR suspende automaticamente a eficácia da tese proibitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada em homenagem aos princípios da
ampla defesa e da colegialidade, considerando que a admissibilidade do writ
permite a reafirmação da autoridade da jurisprudência desta Corte.
5. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é inaplicável na
Justiça Militar da União, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A especialidade do processo penal militar e a preservação da hierarquia e da
disciplina afastam a aplicação subsidiária de institutos de justiça negocial do
rito comum, configurando a omissão do legislador no Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/2019) como "omissão eloquente".
7. A tese firmada em sede de IRDR possui eficácia imediata e vinculante, não
sendo suspensa pela mera interposição de Recurso Extraordinário (art. 987, §
1º, do CPC), inexistindo, até o momento, decisão expressa da Suprema Corte
em sentido contrário (RE nº 1.582.929).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
9. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no
âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada em IRDR
e na Súmula nº 18 do STM. 2. A interposição de Recurso Extraordinário contra
a decisão do IRDR não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a
tese proibitiva em plena produção de efeitos.”
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A;
Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 3º, alínea "a"; Código de
Processo Civil (CPC), art. 987, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; Súmula nº
18/STM; STM, HC nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Rel. p/ o Acórdão Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, j. 03.03.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça militar, e conhecer do habeas corpus; e, no mérito, por
unanimidade, em denegar a Ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor da civil TALITA FELÍCIO DE SOUSA SILVA, contra a Decisão da lavra do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, nos autos do Acordo de
Não Persecução Penal nº 7000351-45.2025.7.11.0011, deixou de homologar o Termo de
Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o MPM e a paciente, com fulcro no art. 28-
A, § 7º, do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, em conformidade com a tese fixada pelo
STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Na Petição Inicial (Evento 1, documento 1), a impetrante, em apertada
síntese, articula os seguintes pontos:
a) A Defesa tem por objetivo impugnar a decisão do magistrado que negou a
homologação do um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo MPM em favor
da paciente;
b) Relata que a paciente é investigada no IPM nº 7000300-05.2023.7.11.0011
pela prática, em tese, dos crimes de furto (art. 240 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM);
c) Destaca que o Ministério Público Militar (MPM) entendeu que o caso
comportava a celebração do ANPP e propôs o acordo à paciente, que aceitou integralmente os
termos apresentados. Porém, ao analisar o acordo, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM deixou de homologar o ANPP por entender que o STM tornou
obrigatório o entendimento, neste ramo especializado, no sentido do descabimento do ANPP
em processos criminais no âmbito da JMU, em conformidade com a tese fixada pelo STM no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000;
d) Sustenta a impetrante que a recusa do juiz é ilegal e viola direitos da
paciente, pois é cabível o ANPP nesta Justiça castrense, considerando que o art. 28-A do CPP
é aplicável aos crimes militares;
e) Invoca decisões da Suprema Corte, tais como as prolatadas no Habeas
Corpus nº 218.489/AM e no Habeas Corpus nº 232.254, que já reconheceram a possibilidade
de aplicar o ANPP em processos penais militares;
f) Ressalta a natureza híbrida da norma, ao argumento de que o ANPP envolve
direito material e processual e, por ser mais benéfico ao réu, deve ser aplicado;
g) Reporta que já houve evolução no âmbito do próprio MPM, o qual já
reconheceu internamente a aplicabilidade do ANPP (a alteração da Resolução nº
101/CSMPM pelo Conselho Superior do MPM, na 294ª Sessão realizada em 13/09/2023, e os
Enunciados nºs.4 e 5 do 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar);
h) Defende a DPU que a paciente cumpre todas as exigências legais para o
ANPP, pois os crimes não envolveram violência ou grave ameaça; a pena mínima é inferior a
4 anos; e a paciente é primária e tem bons antecedentes; e
i) Além disso, a impetrante entende que há violação de diversos princípios
constitucionais: o da legalidade estrita, pois o CPP não proíbe a sua aplicação no âmbito da
Justiça Militar da União, e o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê o uso da lei
comum em casos omissos (art. 3º, alínea “a”, do CPPM; o da igualdade, uma vez que cria um
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratamento discriminatório em comparação com réus da Justiça Comum; o da
proporcionalidade e da eficiência, uma vez que forçar o desenvolvimento de um processo
penal completo, quando uma solução consensual e já acordada se tornou viável, é atuar de
forma desproporcional e ineficiente; e o da ampla defesa e da celeridade processual.
3. Finalmente, formulou os seguintes pedidos:
4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o recebimento e provimento do presente Habeas Corpus para:
a) em sede liminar, seja concedida a ordem de suspensão do andamento do processo
principal, tendo em vista o risco à liberdade da paciente;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar à autoridade coatora que
cumpra estritamente os termos do artigo 28-A do CPP e da jurisprudência do STF, e
homologue o Acordo de Não Persecução Penal 7000351-45.2025.7.11.0011 firmado entre o
Ministério Público Militar e Talita Felício de Sousa Silva. (Grifos nossos).
4. Em 23/11/2025, prolatei Decisão indeferindo o pedido de liminar formulado
para suspender o andamento do IPM nº 7000300-05.2023.7.11.0011, por não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou abuso de poder da autoridade apontada como coatora, deixando de
solicitar informações ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
na forma prevista no art. 91, § 2º, do RISTM, em razão de se tratar de matéria de direito e de
os autos se encontrarem suficientemente instruídos. (Evento 9).
6. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo não
conhecimento do writ e, no mérito, se a tanto chegar, pela denegação da ordem, concluindo
sua manifestação, nos seguintes termos:
[...]
A Decisão que indeferiu o pleito defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
foi bem fundamentada e consoante com o entendimento majoritário dessa Superior Corte
Castrense, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Também não se verifica o perigo na demora, uma vez que a Paciente encontra-se em
liberdade, bem como em face do rito célere que detém o Habeas Corpus, visto que sequer foi
denunciada.
Assim, inexiste também o fumus boni juris e, da mesma forma, o periculum in mora, a
justificar recorrer-se à presente Ação Extrema, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder,
constituindo os fatos, em tese, crime militar, com indícios suficientes de autoria, devendo
seguir sua regular marcha procedimental.
(Evento 14).
VOTO
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O habeas corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta,
ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.
2. Verifico que a Decisão da autoridade apontada como coatora nos autos do
Acordo de Não Persecução Penal nº 7000351-45.2025.7.11.0011 (Evento 9) foi proferida
orientando-se pela tese jurídica firmada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Preliminar de não conhecimento
3. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar argui a preliminar de não
conhecimento, tendo em vista que a matéria já foi consolidada, no âmbito desta Justiça
castrense, em sede de IRDR.
4. Com efeito, é bem verdade que se poderia negar conhecimento ou mesmo
denegar a ordem de habeas corpus monocraticamente, conforme autorização contida no
Regimento Interno do STM, in verbis:
Do Relator
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil; (Grifos nossos).
5. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa e pela própria
natureza jurídica do habeas corpus, entendi que seria o caso de apreciar o pedido de liminar.
6. Portanto, do ponto de vista desta Relatora, o presente Habeas Corpus já foi
admitido por ocasião da Decisão que apreciou o pedido de liminar (Evento 9), embora este
Plenário possa entender que seja o caso de acolher a preliminar de não conhecimento
suscitada pelo Órgão ministerial.
7. Por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

MÉRITO
8. Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
9. No contexto da Justiça Militar da União, embora o ato impugnado consista
em decisão que negou a homologação de um negócio jurídico processual — o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) —, o manejo do writ revela-se admissível. Isso porque a
negativa de aplicação de um instituto despenalizador, que tem o condão de obstar o início ou
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o prosseguimento da persecução penal e, consequentemente, afastar o risco de uma futura
condenação privativa de liberdade, repercute de forma reflexa, porém inequívoca, no direito
de ir e vir da paciente.
10. A controvérsia jurídica que se apresenta a esta Corte transcende os
interesses individuais das partes, situando-se no cerne da discussão sobre a harmonização do
rito penal militar com os institutos de justiça negocial introduzidos na legislação comum.
11. É imperativo destacar que a paciente é civil e prestava serviços por meio de
empresa terceirizada dentro de uma organização militar (CINDACTA I). Tal circunstância,
embora alegada pela defesa como fundamento para afastar a severidade do rito castrense e
atrair a aplicação do benefício despenalizador, deve ser examinada sob o prisma da tese
jurídica firmada em sede de IRDR, que detém força vinculante e eficácia imediata no âmbito
desta Justiça especializada.
12. A delimitação da matéria cinge-se à aplicabilidade do art. 28-A do Código
de Processo Penal aos feitos submetidos à jurisdição militar, questão que foi objeto de
profunda análise por este Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, ocorrido
em 19 de novembro de 2024, de relatoria da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA. A tese fixada no referido incidente paradigma possui a seguinte
redação literal: "O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o 'sursis' processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição
civil ou militar do acusado".
13. Esta diretriz jurisprudencial não apenas uniformizou a interpretação da
norma no âmbito castrense, como também reforçou o comando já contido na Súmula nº 18
do STM, que veda abstratamente a incidência do benefício previsto no artigo 28-A do CPP
neste ramo do Judiciário.
14. Este Tribunal reconhece que o tema é objeto de divergência jurisprudencial,
inclusive com decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como o HC nº
232.254/PE, que sinalizou favoravelmente à aplicação do ANPP na esfera militar.
15. Todavia, a despeito das decisões isoladas ou de turmas da Suprema Corte, a
autonomia deste Tribunal, enquanto órgão de cúpula da Justiça Militar da União, deve ser
prestigiada, especialmente quando a matéria foi uniformizada mediante o procedimento
específico de resolução de demandas repetitivas.
16. Enquanto pendente de julgamento definitivo o Recurso Extraordinário no
STF, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao acórdão paradigma deste STM, a tese
que veda o ANPP permanece plenamente hígida e de observância obrigatória, garantindo a
segurança jurídica e a estabilidade das decisões nas Auditorias Militares em todo o território
nacional. A manutenção da higidez da decisão recorrida, proferida pelo magistrado de
primeiro grau, fundamenta-se na autoridade e na força vinculante da tese jurídica firmada por
este Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Embora a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) tenha interposto
o Recurso Extraordinário (RE) nº 1.582.929, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal
Federal sob a relatoria do eminente Ministro FLÁVIO DINO, é fundamental consignar que,
até o presente momento, não foi atribuído efeito suspensivo à referida insurgência. A
sistemática processual vigente, estabelecida no artigo 987, § 1º, do Código de Processo
Civil, dispõe que o recurso extraordinário interposto contra acórdão que julga o incidente de
resolução de demandas repetitivas possui efeito suspensivo.
18. Todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser harmonizada com o
dever de preservação da autoridade das decisões colegiadas desta Corte Castrense enquanto
não sobrevenha comando expresso da Suprema Corte em sentido contrário. Sobre este ponto
específico, na sessão de julgamento realizada em 3 de março de 2026, este Tribunal Pleno
enfrentou a tese de que caberia a suspensão automática da eficácia da tese jurídica firmada
no IRDR. Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 7000007-
69.2026.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
e que teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, esta Corte decidiu, por maioria, rejeitar a atribuição de efeitos
suspensivos ao RE nº 7000795-20.2025.7.00.0000, determinando que o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos vinculantes. O
mencionado julgado está assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
TESE
COM
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao Ministério
Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não Persecução Penal em processo
em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar com
fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer se a interposição de Recurso
Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos
do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União,
independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR, no caso em
apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese fixada no IRDR em
plena produção de efeitos.
5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a segurança jurídica
desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o risco imaginado, no art. 987,
§ 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
Extraordinário
nº
7000795-20.2025.7.00.0000,
para
que
o
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e denega a ordem do
presente habeas corpus.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese fixada em IRDR
continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário,
uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a questão, em sede de Embargos de
Declaração."
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº 18/STM (ementa gerada de
acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ). (Grifos nossos).
(STM, Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Relator p/ o Acórdão: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão de 3/3/2026)
19. Nesse cenário, conclui-se que a tese de inaplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União permanece plenamente eficaz e
dotada de presunção de legitimidade. Admitir o efeito suspensivo da tese jurídica firmada no
IRDR sob o pretexto da pendência de recurso extraordinário sem cautelar suspensiva
importaria em grave violação à segurança jurídica e ao princípio da colegialidade.
20. Assim, não há espaço para ser acolhida a concessão da ordem para que seja
determinado que a autoridade apontada como coatora homologue o Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000351-45.2025.7.11.0011, firmado entre o Ministério Público Militar
e Talita Felício de Sousa Silva, nos termos do art. 28-A do CPP.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente habeas corpus; de
rejeitar a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça militar;
e, no mérito, de lhe denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383441v5 e do código CRC 03e3a23e.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 08/06/2026, às 16:19:50
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383441 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000800-42.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: TALITA FELICIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU) e denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a homologação do
acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com a civil Talita Felicio de Sousa
Silva, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar,
conforme passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a decisão do Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos
do acordo de não persecução penal n.º 7000351-45.2025.11.0011 (processo 7000351-
45.2025.7.11.0011/DF, evento 9, DEC1), que não homologou o acordo de não persecução
penal (ANPP) firmado entre o MPM e a investigada, civil Talita Felicio de Sousa
Silva, fundamentada na observância ao caráter vinculante da tese jurídica firmada pelo
Superior Tribunal Militar no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º
7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo
aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Do mérito da impetração
O presente habeas corpus foi impetrado pela DPU com o objetivo de reformar a
decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu a homologação
do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com a civiil Talita Felicio de Sousa
Silva, investigada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240 e 251, § 1º, I,
ambos do Código Penal Militar (CPM).
A autoridade coatora fundamentou sua decisão na Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar e na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que vedam a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM, inicialmente, não
ofereceu a denúncia. Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução
penal firmado com a investigada, ora paciente (processo 7000351-45.2025.7.11.0011/DF,
evento 1, INIC1).
No entanto, o magistrado de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
"Embora seja conhecido o posicionamento do STM contrário ao cabimento do ANPP na seara
militar, que culminou na edição da Súmula nº 18, este Juízo vinha adotando entendimento
diverso pela aplicação do instituto de não penalização, em consonância com as decisões do
STF.
Destaca-se que a Suprema Corte não apenas reconhece a possibilidade de aplicação do ANPP
no âmbito da Justiça Militar, como determina que o seja oportunizado, caso preenchidos os
requisitos legais (v. HC nº 256.091/DF, Dje 09/06/2025; HC nº 255.173/DF, Dje 10/06/2025;
HC nº 256.639/DF, Dje 10/06/2025; HC nº 254.487/DF, Dje 10/06/2025 – Relator: Min. Nunes
Marques; RHC nº 261994/DF, Dje 22/09/2025, Relator: Min. Luiz Fux).
Ademais, cumpre ressaltar que as súmulas editadas pelos tribunais, com exceção do STF e do
STJ, são desprovidas de natureza obrigatória.
Ocorre que, recentemente, a Superior Corte Castrense, ao julgar o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese jurídica:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou
militar do acusado" (v. IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relatora: Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 19.11.2024).
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, cabe invocar o art. 927 do CPC, que estabelece a força vinculante dos
precedentes qualificados (v. art. 2º da Resolução nº 444/CNJ):
'Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional
e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados'.
(grifo nosso)
Ao tratar da matéria em julgamento de IRDR, no sentido do descabimento da ANPP em
processos criminais no âmbito da JMU, o STM tornou obrigatório o entendimento neste ramo
especializado.
Ante o exposto, ressalvado o entendimento contrário deste Juízo, DEIXO DE
HOMOLOGAR o Termo de Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o MPM e a
civil TALITA FELÍCIO DE SOUSA SILVA, com fulcro no art. 28-A, § 7º, do CPP c/c o art. 3º,
"a", do CPPM, em conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000."
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A argumentação trazida pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula nº 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Portanto, a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução
penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente e sumulado por este
Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a
homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com a civil Talita Felicio
de Sousa Silva, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383584v5 e do código CRC 2547aa01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/05/2026, às 09:34:27
7000800-42.2025.7.00.0000
40001383584 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR